Tribunal: TJSP
Processo: 1016118-11.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
R. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO GRAU DE INVALIDEZ APURADO PELA PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE. PROVA TÉCNICA NÃO INFIRMADA ADEQUADAMENTE PELA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização do critério da proporcionalidade do grau de invalidez, nas indenizações do seguro DPVAT, encontra respaldo na Súmula 474 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".
2. Inviável, assim, o acolhimento das razões recursais, pois o grau de invalidez foi devidamente apurado pela prova pericial, que não restou devidamente infirmada pela autora.
3. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1016118-11.2019.8.26.0344; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO GRAU DE INVALIDEZ APURADO PELA PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE. PROVA TÉCNICA NÃO INFIRMADA ADEQUADAMENTE PELA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização do critério da proporcionalidade do grau de invalidez, nas indenizações do seguro DPVAT, encontra respaldo na Súmula 474 do c. Superior Tribunal de

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO GRAU DE INVALIDEZ APURADO PELA PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE. PROVA TÉCNICA NÃO INFIRMADA ADEQUADAMENTE PELA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização do critério da proporcionalidade do grau de invalidez, nas indenizações do seguro DPVAT, encontra respaldo na Súmula 474 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".
2. Inviável, assim, o acolhimento das razões recursais, pois o grau de invalidez foi devidamente apurado pela prova pericial, que não restou devidamente infirmada pela autora.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016118-11.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante VIRGINIA
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016118-11.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação Cível no 1016118-11.2019.8.26.0344 – Digital
Apelante: VIRGINIA NASCIMENTO (Justiça Gratuita)
Apelado: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Comarca: MARÍLIA 1a VARA CÍVEL
Magistrada: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
V O T O No 50071
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO
SUPLEMENTAR.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA QUANTO AO GRAU DE INVALIDEZ
APURADO PELA PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE. PROVA
TÉCNICA NÃO INFIRMADA ADEQUADAMENTE PELA
APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização do critério da proporcionalidade do grau de
invalidez, nas indenizações do seguro DPVAT, encontra
respaldo na Súmula 474 do c. Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual “a indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez”.
2. Inviável, assim, o acolhimento das razões recursais, pois o
grau de invalidez foi devidamente apurado pela prova pericial,
que não restou devidamente infirmada pela autora.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança promovida por VIRGINIA
NASCIMENTO em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
163/167, cujo relatório se adota, nos seguintes termos:
POSTO ISTO e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO
DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
proposta por VIRGINIA NASCIMENTO contra SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, e o faço
para CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 5.400,00
(cinco mil e quatrocentos reais) acrescido da correção
monetária desde a data do evento e de juros de mora de 1% ao
mês, contados da data da citação. Sucumbentes parciais
CONDENO a autora e a ré ao pagamento dos honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, que fixo em 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016118-11.2019.8.26.0344 -Voto no
3
Código de Processo Civil, repartindo, igualitariamente, o
pagamento das custas e despesas processuais, observando-se,
contudo, a condição da autora de beneficiária da justiça
gratuita (art. 98, §3o, do CPC).
Posteriormente o julgado foi integrado por meio de
embargos de declaração, para corrigir erro material, passando o dispositivo à
seguinte redação:
POSTO ISTO e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO
DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
proposta por VIRGINIA NASCIMENTO contra SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, e o faço
para CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
acrescido da correção monetária desde a data do evento e de
juros de mora de 1% ao mês, contados da data da citação.
Sucumbentes parciais CONDENO a autora e a ré ao pagamento
dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, que
fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85,
§2o,
do
Código
de
Processo
Civil,
repartindo,
igualitariamente, o pagamento das custas e despesas
processuais, observando-se, contudo, a condição da autora de
beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).
Inconformada,
recorre
a
autora.
Alega
que
há
incompatibilidade entre o grau de invalidez auferido pela perícia e o realmente
suportado pela apelante, buscando o pagamento de 75% da indenização
cabível em relação à invalidez do membro superior, qual seja, R$ 5.400,00.
Pleiteia o provimento do recurso (fls. 191/195).
Processado o recurso, foi recebido com contrarrazões (fls.
199/207).
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que a autora, ora apelante,
ingressou com a presente ação buscando receber indenização suplementar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016118-11.2019.8.26.0344 -Voto no
4
seguro DPVAT em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 09/01/2019.
A ação foi julgada parcialmente procedente em razão de a
prova pericial ter apurado em 18,75% (setenta e cinco por cento) o grau de
incapacidade permanente da autora (perda de mobilidade de membro superior
esquerdo- 25% -, em grau intenso - 75%), e de a seguradora recorrida ter
efetuado, administrativamente, o pagamento de R$ 1.687,50, restando o
crédito, à autora, de R$ 843,75.
E, consoante se verifica do laudo pericial de fls. 148/151, a
apelante “apresenta invalidez permanente, parcial dos movimentos do ombro
esquerdo” “em grau intenso (75%)” (fls. 150).
A utilização do critério da proporcionalidade do grau de
invalidez, nas indenizações do seguro DPVAT, encontra respaldo na Súmula
474 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez”. Nesse sentido tem decidido este E.
Tribunal de Justiça:
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização
do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência.
Apelo do autor. Laudo pericial concluiu pela invalidez parcial
definitiva incompleta de grau leve com repercussão no ombro
direito, com extensão da lesão em 6,25% na tabela DPVAT.
Proporcionalidade entre o valor da indenização e o dano
experimentado pela vítima (Súmula n. 474 do STJ).
Cerceamento ao direito de produção de provas afastado. Valor
recebido em sede administrativa superior ao correspondente ao
percentual apurado no laudo pericial. Recurso desprovido.1
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. Laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade
permanente parcial, caracterizada pela lesão no tornozelo
direito, de intensa repercussão. Proporcionalidade entre o valor
da indenização e o dano experimentado pela vítima (Súmula n.
1 TJSP, ApCiv 1001613-51.2018.8.26.0311, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Morais Pucci, j. 07/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016118-11.2019.8.26.0344 -Voto no
5
474 do STJ). Valor recebido em sede administrativa que
corresponde ao percentual apurado no laudo pericial. Recurso
desprovido.2
ACIDENTE DE TRÂNSITO
SEGURO OBRIGATÓRIO

DPVAT Caracterizada a invalidez permanente Pagamento
administrativo no valor de R$ 4.725,00 Valor da indenização
é proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do Superior
Tribunal de Justiça) Descabido o pedido de condenação ao
pagamento de indenização suplementar
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA, condenando o Autor ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
(fixados em 10% do valor da causa - a que foi atribuído o valor
de R$ 13.500,00), observada a gratuidade processual

RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, E MAJORADOS OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DO
PATRONO
DA
REQUERIDA PARA 15% DO VALOR DA CAUSA.3
Inviável, assim, o acolhimento das razões recursais, pois o
grau de invalidez foi devidamente apurado pela prova pericial, que não restou
devidamente infirmada pela autora.
Por fim, ficam os honorários sucumbenciais majorados
para 20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 11 do
CPC, observada a gratuidade anteriormente concedida.
4. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 TJSP, ApCiv 1005583-24.2015.8.26.0001, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Melo Bueno, j. 13/09/2018.
3 TJSP, ApCiv 1030126-43.2015.8.26.0114, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Flavio Abramovici, j.
09/08/2018.